Tribunal: TJDFT
Processo: 0722235-82.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA. CONHECIMENTO PARCIAL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA AO AUTOR. MATÉRIA PRECLUSA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DEMORA NA CITAÇÃO NÃO IMPUTÁVEL AO AUTOR. DESPACHO CITATÓRIO. MARCO INTERRUPTIVO VÁLIDO. ART. 240, PARÁGRAFO 1o, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na espécie, destaque-se que, além de o art. 3o da Lei 14.010/2020 ter suspendido os prazos prescricionais entre 12/06/2020, data da sua publicação, e 30/10/2020, ou seja, pelo período de 4 meses e 18 dias, a ação foi ajuizada em 06/11/23, antes do término do prazo para propositura, não se havendo cogitar a perda da pretensão pela prescrição.
2. No que concerne à prejudicial da prescrição, registre-se que a petição inicial foi distribuída em 06/11/23 e a citação ocorrida em 08/02/24, apesar de ter sido reputada inválida nesta instância recursal (Acórdão no 1885218), não teve o condão de descaracterizar a interrupção do prazo, pois, além de o despacho que ordena a citação ser o marco interruptivo adequado e não a citação válida, não é possível imputar a demora da citação ao autor, que adotou, tempestivamente, providências para viabilizar a citação, devendo a interrupção da prescrição, materializada no despacho citatório, retroagir à data da propositura da ação, nos termos do art. 240, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil – CPC.
3. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.